Tribunal: CARF
Processo: 11128.720493/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720493/2018-15
RESOLUÇÃO
3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720493/2018-15
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 16-86.778, da 2a Turma da DRJ/SPO, proferido em 28 de março de 2019, que assim relatou o
feito:
Trata o presente processo de multa regulamentar no valor de R$ 35.000,00, por
deixar de prestar informação sobre a carga na forma e no prazo estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil, com base na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
A fiscalização, por meio do Auto de infração (fls. 03 a 34), informa as seguintes
ocorrências:
1) Ocorrência manifesto - data de referência 03/08/2016:
A Agência de Navegação OCEANUS AGÊNCIA MARIÍIMA S/A incluiu o Manifesto
1516501801280 a destempo em 03/08/2016 às 11:51:10, segundo o prazo
préestabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LOTA em
sua viagem 1608, com atracação registrada em porto nacional (1o porto) em
04/08/2016 às 08:57:00. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 16000256931 (relativa
à atracação no 1o porto nacional), Escala 16000256940 (relativa à atracação no
Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1516501801280.
A perda de prazo se deu pela inclusão do manifesto eletrônico em referência em
tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação em
porto nacional, ou seja, o primeiro porto.
2) Ocorrência manifesto - data de referência 03/08/2016:
A interessada, incluiu o Manifesto 1516501801360 a destempo em 03/08/2016 às
11:58:02, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB.
O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAMANAI
em sua viagem 1608, com atracação registrada em porto nacional (1o porto) em
03/08/2016 às 16:04:00. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 16000247711 (relativa
à atracação no 1o porto nacional), Escala 16000247711 (relativa à atracação no
Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1516501801360.
A perda de prazo se deu pela inclusão do manifesto eletrônico em referência em
tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação em
porto nacional, ou seja, o primeiro porto.
3) Ocorrência manifesto - data de referência 03/08/2016:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720493/2018-15
3
A interessada, incluiu o Manifesto 1516501801395 a destempo em 03/08/2016
12:02:58, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB.
O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAMANAI
em sua viagem 1608, com atracação registrada em porto nacional (1o porto) em
03/08/2016 às 16:04:00. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 16000247711 (relativa
à atracação no 1o porto nacional), Escala 16000247711 (relativa à atracação no
Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1516501801395.
A perda de prazo se deu pela inclusão do manifesto eletrônico em referência em
tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação em
porto nacional, ou seja, o primeiro porto.
4) Ocorrência manifesto - data de referência 03/08/2016:
A interessada, associou/vinculou o Manifesto 1516501801395 à Escala
16000247711 a destempo em 03/08/2016 às 12:39:12, segundo o prazo pré-
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAMANAI
em sua viagem 1608, com atracação registrada em 03/08/2016 às 16:04:00 para a
escala vinculada.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação no Brasil são: Escala 16000247711 (relativa à escala de vinculação),
Escala 16000247711 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga),
Manifesto Eletrônico 1516501801395.
A perda de prazo se deu pela associação/vinculação do Manifesto
1516501801395 à Escala 16000247711 em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação.
5) Ocorrência manifesto - data de referência 03/08/2016:
A interessada, associou/vinculou o Manifesto 1516501801360 à Escala
16000247711 a destempo em 03/08/2016 às 12:39:22, segundo o prazo pré-
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LAMANAI
em sua viagem 1608, com atracação registrada em 03/08/2016 às 16:04:00 para a
escala vinculada.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação no Brasil são: Escala 16000247711 (relativa à escala de vinculação),
Escala 16000247711 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga),
Manifesto Eletrônico 1516501801360.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720493/2018-15
4
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela
associação/vinculação do Manifesto 1516501801360 à Escala 16000247711 em
tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação.
6) Ocorrência manifesto - data de referência 03/08/2016:
A interessada, associou/vinculou o Manifesto 1516501801280 à Escala
16000256931 a destempo em 03/08/2016 às 12:55:06, segundo o prazo pré-
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LOTA em
sua viagem 1608, com atracação registrada em 04/08/2016 às 08:57:00 para a
escala vinculada. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a
chegada da embarcação no Brasil são: Escala 16000256931 (relativa à escala de
vinculação), Escala 16000256940(relativa à atracação no Porto de Santos -
descarga), Manifesto Eletrônico 1516501801280.
A perda de prazo se deu pela associação/vinculação do Manifesto
1516501801280 à Escala 16000256931 em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação.
7) Ocorrência manifesto - data de referência 05/08/2016:
A interessada, associou/vinculou o Manifesto 1516501744464 à Escala
16000289660 a destempo em 05/08/2016 às 20:19:19, segundo o prazo pré-
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
O carregamento foi trazido ao Porto de Santos pelo Navio M/V MAERSK LIRQUEN
em sua viagem 623E., com atracação registrada em 06/08/2016 às 16:19:00 para
a escala vinculada.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação no Brasil são: Escala 16000289660 (relativa à escala de vinculação),
Escala 16000266589 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga),
Manifesto Eletrônico 1516501744464.
A perda de prazo se deu pela associação/vinculação do Manifesto
1516501744464 à Escala 16000289660 em tempo inferior a vinte e quatro horas
(rota de exceção) anteriores ao registro da atracação.
Quanto ao responsável pelas infrações, da documentação juntada aos autos,
especialmente os extratos com a associação/vinculação dos manifestos
eletrônicos em referência às escalas vinculadas, verifica-se que a interessada
figura como agência de navegação responsável.
Em 29/03/2018 a contribuinte apresentou impugnação (fls. 102 a 120), alegando,
em síntese, que:
- havia sido deferida tutela antecipada nos autos do Agravo de Instrumento no
005763-26.2014.4.01.0000, interposto pelo Centro Nacional de Navegação
Transatlântica(Centronave), em face da Fazenda Nacional, perante o Tribunal
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720493/2018-15
5
Regional Federal da 1a região, com processo de origem no 0065914-
74.2013.4.01.3400, para “determinar que a agravada se abstenha de exigir dos
filiados da agravante as penalidades em discussão nestes autos (...)”;
- reconhecia a possibilidade de lançamento para evitar os efeitos da decadência,
relativamente ao crédito discutido, mas sem que disso se concluísse que seria
exigível depósito judicial ou cobrança de tal valor;
- não se poderia atribuir ao agente marítimo a responsabilidade que recai sobre o
transportador estrangeiro, constante do art. 32, parágrafo único, II, do Decreto-
Lei no 37/66, configurando, dessa maneira, a ilegitimidade passiva da impugnante;
- o auto de infração padece de vício formal, pois a descrição do fato que culminou
com o lançamento da penalidade não foi feito de maneira clara e completa,
conforme dispõe o art. 10, do Decreto no 70.235/72;
- não deixou de apresentar as informações devidas, o que tornaria
descaracterizada a imputação feita na autuação (art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei
no 37/66);
- não houve qualquer prejuízo ao Erário, devendo se aplicado o disposto no art.
112, do CTN;
- no presente caso deveriam ser seguidos os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
- a revogação do Capítulo IV (“Das Infrações e das Penalidades”), da IN RFB no
800/2007, por força da IN RFB no 1.473/2014, sinaliza que a própria RFB estaria
revendo a “postura adotada”, no sentido de afastar a aplicação da referida pena;
- teria ocorrido a denúncia espontânea da infração (art. 138, do CTN; art.
102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66), já que não teria sido deflagrado qualquer
procedimento administrativo tendente a apurar os fatos;
- com base na Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016 deve-se para afastar o
lançamento efetuado, uma vez que a impugnante teria prestado informações e,
posteriormente, as retificou;
- a penalidade prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, deveria ser
aplicada somente uma única vez para cada navio ou viagem, não para cada
despacho efetuado a partir de um embarque.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”, em acórdão sem redação de
ementa, na forma da Portaria RFB no 2.724/2017.
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720493/2018-15
6
VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
29/03/2018 (fl. 100). A decisão de primeira instância foi proferida em 28/03/2019 (fl. 157).

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720493/2018-15
7
Intimado da decisão de 1a Instância em 05/04/2019 (fl. 175), o Contribuinte
interpôs o Recurso Voluntário em 06/05/2019 (fl. 176), que está sendo incluído em pauta de
julgamento em julho de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito até que, sobrevindo causa de
revogação do sobrestamento e retornando os autos para julgamento, seja examinado, com
caráter decisório, o reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente à hipótese
dos autos.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 236
DF CARF MF
Original